Tribunal: TJPA
Processo: 0014920-94.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014920-94.2014.8.14.0301

APELANTE: ELLEN PATRICIA DE SOUZA COSTA RODRIGUES PASSOS, JAIR DE JESUS FEIO DOS PASSOS, VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

APELADO: ELLEN PATRICIA DE SOUZA COSTA RODRIGUES PASSOS, JAIR DE JESUS FEIO DOS PASSOS, VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0014920-94.2014.8.14.0301

APELANTE: ELLEN PATRICIA DE SOUZA COSTA RODRIGUES PASSOS, JAIR DE JESUS FEIO DOS PASSOS, ZAPPI CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

Advogados do(a) APELANTE: ELINE DA SILVA MELO ANDRE - PA20215-A, CAMILA PEREIRA FERREIRA MAUES - PA19672-A
Advogados do(a) APELANTE: ELINE DA SILVA MELO ANDRE - PA20215-A, CAMILA PEREIRA FERREIRA MAUES - PA19672-A
Advogados do(a) APELANTE: ROMEU PESSOA DE MELO - SP311357-A, MARCELO HENRIQUE MAYER - SP95656-A

APELADO: ZAPPI CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ELLEN PATRICIA DE SOUZA COSTA RODRIGUES PASSOS, JAIR DE JESUS FEIO DOS PASSOS

Advogados do(a) APELADO: ROMEU PESSOA DE MELO - SP311357-A, MARCELO HENRIQUE MAYER - SP95656-A
Advogados do(a) APELADO: ELINE DA SILVA MELO ANDRE - PA20215-A, CAMILA PEREIRA FERREIRA MAUES - PA19672-A
Advogados do(a) APELADO: ELINE DA SILVA MELO ANDRE - PA20215-A, CAMILA PEREIRA FERREIRA MAUES - PA19672-A

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. REVELIA DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DO ATRASO EXCESSIVO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Viver Incorporadora e Construtora S/A e por Ellen Patrícia de Souza Costa Rodrigues Passos e Jair de Jesus Feio dos Passos contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em razão do atraso na entrega de unidade autônoma integrante do empreendimento Condomínio Total Life Club Home. A sentença confirmou a tutela antecipada, condenou solidariamente as rés ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor contratual atualizado do imóvel, desde 01.07.2013 até a efetiva entrega das chaves, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, julgando improcedentes os demais pedidos. A construtora busca afastar ou reduzir as condenações por lucros cessantes e danos morais, enquanto os autores, em recurso adesivo, pleiteiam a majoração da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se o atraso na entrega do empreendimento restou comprovado e se dele decorre o dever de indenizar por lucros cessantes; estabelecer se o atraso contratual, nas circunstâncias do caso, configura dano moral indenizável; e determinar se o valor fixado a título de danos morais comporta redução ou majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A construtora não se desincumbe do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nem comprova causa idônea para justificar o atraso na entrega do imóvel.

A revelia da ré e a ausência de prova eficaz sobre excludente de responsabilidade tornam incontroverso o inadimplemento contratual relativo ao prazo de entrega do empreendimento.

O imóvel deveria ter sido entregue em junho de 2013, já considerada a cláusula de tolerância contratual, mas somente foi disponibilizado em 2015, o que evidencia atraso substancial e injustificado.

O atraso na entrega do imóvel gera lucros cessantes indenizáveis, pois impede o comprador de usufruir economicamente do bem e o obriga a suportar as consequências patrimoniais da não disponibilização da unidade no prazo avençado.

O prejuízo material do comprador, em hipóteses de atraso injustificado na entrega do imóvel, é presumido, cabendo à construtora provar que a mora não lhe é imputável ou que não houve prejuízo indenizável, o que não ocorreu.

A jurisprudência predominante admite a fixação dos lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, razão pela qual deve ser mantida a condenação nos moldes estabelecidos na sentença.

O atraso excessivo de aproximadamente dois anos na entrega do imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual e atinge a esfera extrapatrimonial dos consumidores, frustrando de forma relevante a legítima expectativa de fruição da casa própria.

O prolongado descumprimento contratual causa frustração, angústia, insegurança e impotência suficientes para caracterizar dano moral indenizável, notadamente em se tratando de aquisição imobiliária voltada à realização de projeto de vida.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mostra-se adequado às peculiaridades do caso e atende às funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta configura inadimplemento contratual apto a gerar indenização por lucros cessantes, cujo prejuízo é presumido. 2. O atraso excessivo na entrega do empreendimento imobiliário, quando frustra de modo relevante a legítima expectativa do adquirente quanto à obtenção da moradia, configura dano moral indenizável. 3. É adequada a fixação de lucros cessantes em 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel e de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 quando tais parâmetros se mostram proporcionais às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 487, I, e 85, § 2º; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.260.734/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.11.2018, DJe 16.11.2018; TJRS, Apelação Cível nº 70077038909, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, 17ª Câmara Cível, j. 28.11.2019, publ. 06.12.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento aos recursos interpostos
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A e ELLEN PATRÍCIA DE SOUZA COSTA RODRIGUES PASSOS E JAIR DE JESUS FEIO DOS PASSOS, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

A parte autora sustenta ter celebrado contrato de compra e venda de unidade autônoma integrante do empreendimento Condomínio Total Life Club Home, cuja entrega estava prevista para dezembro de 2012, com cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. Afirma, contudo, que o prazo contratualmente estipulado não foi observado, circunstância que lhe teria ocasionado diversos prejuízos. Aduz, ainda, que, no momento da celebração do ajuste, foi compelida ao pagamento de comissão de corretagem, reputando abusiva a referida cobrança. Ao final, requereu a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem; o pagamento de lucros cessantes e juros decorrentes da multa contratual; o congelamento do saldo devedor; e indenização por danos morais.

Em análise ao pleito, o juízo de piso deferiu o pedido de liminar e concedeu o pagamento de aluguéis pela requerida aos autores, nos termos da decisão de ID 20026470.

Devidamente citadas, a ré apresentou defesa intempestivamente, sendo decretada sua revelia, nos termos da decisão de ID 20026531.

Sentença em ID 20026591, na qual o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido da autora no seguinte sentido:

“
Ante o exposto, e com apoio na fundamentação apresentada, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS PELA PARTE AUTORA, nos termos do art. 487 inciso I do CPC,
confirmando-se a tutela antecipada requerida em inicial
, e condeno SOLIDARIAMENTE as partes requeridas:

a) ao pagamento de indenização por lucros cessantes de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o preço do valor contratual atualizado do imóvel,
a partir de 01.07.2013 até o dia da efetiva entrega das chaves da unidade,

com juros de mora de 1% (um por cento), a contar da citação, e correção monetária pelo INCC, desde a quitação;

b) a compensar as requerentes pelos danos morais sofridos, mediante o pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
em tudo

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da presente decisão;

c) Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO
as partes em custas processuais e honorários advocatícios, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
na proporção de 90% para as requeridas e 10% para os autores
, nos termos do art. 85, §2º do CPC, observando-se a suspensão da cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida a estas.

Julgo improcedente os demais pedidos, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais (ID 20026592), sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma quanto às condenações por lucros cessantes e danos morais. Quanto aos lucros cessantes, aduz que a prorrogação do prazo de entrega representaria exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito apto a ensejar reparação; afirma que os autores não se desincumbiram do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, por não comprovarem prejuízo efetivo, tampouco a existência de locação frustrada ou de pagamento de aluguéis em razão do atraso; assevera que o mercado imobiliário estaria em desaceleração, não se podendo presumir que o imóvel seria imediatamente alugado; e conclui que a condenação em lucros cessantes configuraria enriquecimento sem causa dos apelados.

No tocante aos danos morais, sustenta que não houve prática de ato ilícito capaz de atingir direitos da personalidade dos autores, afirmando que o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo em hipóteses excepcionais não demonstradas nos autos. Defende que os fatos narrados configurariam meros dissabores e aborrecimentos inerentes à dinâmica contratual, sem prova de abalo extrapatrimonial relevante. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, ao argumento de que o montante de R$ 10.000,00 não observaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ensejar enriquecimento sem causa dos apelados.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para afastar as condenações por lucros cessantes e danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado a título de dano moral, com a consequente inversão ou redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões da apelada em petição de ID 20026598. Em resumo, rechaça os argumentos da apelante e requer a manutenção da decisão combatida.

Em seguida, parte autora interpôs recurso adesivo (ID 20026599) pleiteando a majoração do montante relativo aos danos morais.

Contrarrazões ao recurso adesivo em petição de ID 20026603.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o
atraso da entrega da unidade adquirida pelo consumidor e os danos decorrentes do incumprimento contratual.

Adianto não assistir razão às apelantes. Explico.

DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

Ao julgador cabe analisar se houve efetivamente o atraso na obra e se a ré é responsável pela conduta ilícita descrita na inicial. Será também objeto de análise se o atraso na entrega da obra, caso exista, causou danos materiais e morais à parte autora.

Inicialmente, convém salientar que, exposta a pretensão exordial, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, pode-se constatar que a recorrente não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima, ou seja, que cumpriu o contrato; que a obra não atrasou ou que a culpa pelo atraso não foi sua; que ocorreu fato imprevisível ou mesmo que os danos alegados não existem.

Na verdade, a parte apelante se limita em alegar sem, entretanto, provar efetivamente o que aduz, deixando de juntar documento, um laudo, uma prova real de que o atraso é justificado ou justificável, demonstrando o seu desrespeito para os seus consumidores ou mesmo a sua má-fé.

Ressalto que a falta de comprovação do alegado tem como consequência jurídica tornar os fatos alegados na exordial incontroversos, os quais, por consequência, não dependem de prova para se tornarem verdadeiros, pois somente os controversos a reclamam.

Assim, tenho como incontroverso o atraso na obra ocasionado em decorrência da não entrega, no prazo estabelecido contratualmente, do empreendimento objeto do contrato, fato este que, inclusive, não foi negado pela ré.

Acrescento que a parte ré/apelante também não conseguiu provar a existência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os parcos documentos juntados não justificam o grande atraso verificado na obra e muito menos a prorrogação exagerada do prazo de entrega do imóvel.

O certo é que o prazo inicial para entrega do empreendimento data de junho de 2013, já contando com o prazo de 180 dias para prorrogação, conforme previsto contratualmente, e o imóvel foi entregue somente em 2015. Desta feita, resta flagrante o incumprimento do contrato quanto ao prazo de entrega do empreendimento.

Comprovado o atraso na obra, resta avaliar seu reflexo no plano patrimonial.

DANO MATERIAL. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES.

Em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, que já reconheci neste voto, verifico que o apelado pugna pelo pagamento de lucros cessantes a título de danos materiais, estes desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue e de acordo com previsão contratual.

O efetivo atraso na obra, por culpa exclusiva da recorrente, que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, torna certa a indenização, cabendo ao juízo apenas quantificá-la.

A parte autora/apelada cumpriu com sua parte no contrato e a ré/apelante não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega, no prazo estipulado contratualmente, do empreendimento da apelante.

Lembro que com a inversão do ônus da prova, que a tenho como devida, por conta da indiscutível aplicação do CDC e da hipossuficiência do consumidor perante do fornecedor, deveria a ré provar a não ocorrência dos lucros cessantes. Entretanto, a construtora demandada não se desincumbiu de seu dever, tornando devida a indenização.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Por fim, repito que a apelante deveria provar que não foi culpada pelo atraso na obra, e isso, como já foi exposto, não foi obtido com sucesso em sua contestação e nem neste recurso de apelação.

Assim, nada mais justo e correto que, entre a data prevista para a entrega da obra e a efetiva entrega do imóvel, a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

No caso concreto, o juízo
a quo
condenou a construtora ao pagamento pelos lucros cessantes (dano material) no percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

A jurisprudência desta turma, em sua maioria, tem se posicionado no sentido de que o valor da condenação em lucros cessantes deve corresponder ao percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

Neste ponto, possuo entendimento diferente, pois compreendo que o percentual de 0,5% deve ser aplicado sobre o valor atualizado do imóvel somente quando o consumidor tiver quitado integralmente o valor do bem e, em caso de não quitação total, o percentual deve ser aplicado sobre a quantia efetivamente paga pelo comprador.

Lembro que com o atraso na entrega do empreendimento, o consumidor que não quitou o imóvel possui apenas uma expectativa de se tornar proprietário do bem, uma vez que não há certeza de que na finalização da obra o comprador quitará o valor do bem. Ressalto que entender de forma diversa causará um induvidoso enriquecimento ilícito do consumidor.

Porém, considerando que este Relator possui voz única e já não dispõe do livre convencimento motivado; considerando que as Turmas de Direito Privado deste E. TJPA e do Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de ser aplicado o montante sobre o valor do bem, curvo-me ao entendimento da maioria para aplicar o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

Dessa forma, entendo que deve ser mantida a sentença do juízo
a quo
.

DOS DANOS MORAIS

Neste ponto passarei a analisar ambos os recursos no tocante à indenização por danos morais fixada pelo juízo
a quo
.

De início, cabe frisar que o atraso é induvidoso, visto o longo prazo decorrido desde o previsto contratualmente. Dessa forma, não será apreciado se houve atraso na entrega do empreendimento, mas sim os efeitos decorrentes da não entrega do imóvel contratado.

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabilidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a retenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de restituição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A parte apelante agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais à apelada.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte apelada se viu impossibilitada de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista para junho de 2013 e este foi somente no ano de 2015, dois anos após o previsto contratualmente. Ou seja, o atraso na entrega do imóvel se deu por muito tempo, ultrapassando os limites do tolerável.

Dessa forma, tenho como adequado e proporcional arbitrar o valor do dano em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo que mantenho a decisão de piso.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES INTERPOSTAS
pelas partes
, mantendo inalterados os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026